Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alegou que sofreu dano moral em virtude de matéria jornalística exibida pela ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de ilicitude decorrente de matéria jornalística, apontada pela autora como sensacionalista e difamatória, o que caracterizaria abuso de direito.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela Internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
4. Dentro da linha editorial adotada e ausente um grau de hostilidade capaz de gerar danos à honra e à imagem, a reportagem seguiu critérios observados pela imprensa profissional, além de estar ancorada na proteção ao consumidor.
5. Não houve intenção difamatória ou injuriosa na utilização da expressão “golpe da massagem”, pois o propósito da reportagem, embora em tom crítico, era de evidenciar o suposto dano sofrido por consumidores.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XIV e X; art. 220.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2009.03.1.006519-0, rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, j. em 14/5/2015; STF, ADPF no 130, rel. Ministro Carlos Britto.